Tribunal: TJMT
Processo: 1020727-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020727-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILQUEM MANOEL NEVES FILHO - CPF: 075.034.018-50 (ADVOGADO), EURIPEDES AUGUSTO DE MELO - CPF: 018.829.358-29 (AGRAVANTE), TIAGO REIS FERREIRA - CPF: 218.192.868-19 (ADVOGADO), PAMELLA JUSTINO PANECO - CPF: 466.472.718-64 (ADVOGADO), UBIRATA FEIJO - CPF: 916.076.391-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR -
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC – CONTRATO VERBAL - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta. Tem-se, assim, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário, Sr. ALUIR SCHNEIDER, e o Réu, Sr. UBIRATA FEIJO.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.

Não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto, com pedido liminar, interposto por EURIPEDES AUGUSTO DE MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Novo São Joaquim, na Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada no. 1000396-47.2023.8.11.0106, movida em desfavor de UBIRATA FEIJO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de imissão na posse do bem descrito na inicial.

Em suas razões, alega que o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, em conjunto com a matrícula do imóvel que constata que realmente o referido imóvel encontra-se em nome de seu antigo proprietário Aluir Schneider, demonstram que o imóvel efetivamente pertence ao autor, ou seja, é certo que a aquisição do imóvel pelo requerente/agravante se mostra perfeitamente legal, pois foi firmada entre agentes capazes e com objeto lícito, cabendo ao agravante o direito de uso, gozo, e fruição da propriedade em sua forma plena.

Assevera que o referido bem imóvel se encontra irregularmente ocupado pelo requerido/agravado, tendo em vista que o mesmo se recusa a desocupar o imóvel, embora tenha sido formalmente notificado para desocupação voluntária, contudo, quedou-se inerte.

Sustenta que a petição inicial está devidamente instruída com o CONTRATO DE COMPRA E VENDA, CERTIDÃO DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL, RENÚNCIA DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO REQUERIDO e com a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM, o que por si só, já caracteriza elementos probatórios capazes de demonstrar, preliminarmente, a posse injusta do requerido.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, para o fim de determinar a expedição de mandado de imissão na posse para que o requerido e/ou quem estiver ocupando o imóvel promova a desocupação do mesmo para não mais adentrar, tornando a posse definitiva para o requerente.

No mérito, pugna seja provido o presente recurso, reformando-se a r. decisão agravada, nos termos da tutela recursal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 182338698).

Informações prestadas pelo Magistrado a quo (ID 183700697).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 190958696).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a revogação d
a decisão singular que indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Cuida-se de Ação Reivindicatória e Imissão na Posse ajuizada por EURÍPEDES AUGUSTO DE MELO em face de UBIRATÃ FEIJÓ alegando ser proprietário do imóvel descrito na matrícula n. 2467, livro 2, ficha 1, do CRI de Novo São Joaquim/MT, com área de 713,3460ha, adquirido de Aluir Schneider.

Anota que no Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do imóvel rural em questão, mais precisamente em sua cláusula “2”, letra “C”, reza que foi transmitida a posse precária do imóvel vendido ao requerente, assim como, também foram transmitidas as posses precárias dos imóveis dados como pagamento ao antigo proprietário da propriedade em questão.

Também constou no referido contrato que o promissário comprador, no caso o autor “... tem pleno conhecimento do arrendamento verbal existente com o Sr. Ubiratão Feijó (requerido), que vence agora no término da safrinha, e que o mesmo, ou seja, o comprador (autor), fica responsável pela retomada da referida posse, ...”.

Aduz que o imóvel se encontra irregularmente ocupado pelo requerido, que se recusa a desocupar, embora notificado extrajudicialmente.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando, em sede liminar, a concessão da tutela antecipada (provisória de urgência, ou na via alternativa, tutela de evidência), determinando a expedição de mandado de imissão na posse para que o requerido e ou quem estiver ocupando o imóvel promova a desocupação do mesmo para não mais adentrar, tornando a posse definitiva para o requerente.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso indeferiu o pedido liminar porque entendeu ausentes motivos plausíveis que justifiquem a sua concessão, o que motivou a
interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que não
restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil

Comentado. 2a. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701
)

Como sabido, a ação reivindicatória é a típica ação do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, apresentando, portanto, como requisitos para o sucesso da medida: a prova do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta.

Tem-se, portanto, que o objetivo da medida reivindicatória é a retomada da coisa de quem quer que injustamente a detenha.

Com efeito, em uma análise sumária e não exauriente tem-se que o Autor/agravante informa a existência de um contrato verbal de arrendamento entabulado entre o antigo proprietário, Sr. ALUIR SCHNEIDER, e o Réu, Sr. UBIRATA FEIJO.

Isso, por si só, já demonstra que a matéria deve ser aprofundada após a devida instrução processual da ação, eis que não ficou devidamente demonstrada a posse injusta do requerido, eis que, consta que o requerido se encontra no imóvel por força de contrato verbal de arrendamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C RESCISÃO CONTRATUAL. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE INDEFERIDA. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR COMO CAUSA DE PEDIR DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A liminar antecipatória de imissão na posse exige o preenchimento dos requisitos encartados no art. 273 do CPC, sendo que a ausência de quaisquer deles inviabiliza a medida liminar. 2. Em se tratando de liminar de imissão na posse, pretendida por quem se apresenta como proprietário, indispensável a prova do domínio sobre o bem, de sua delimitação e da posse injusta exercida pelo requerido. 3. Estando o pleito autoral lastreado em suposto inadimplemento de contrato verbal de compra e venda, em que não se conhece os termos da avença, carece a tese do autor de prova inequívoca a sustentar sua verossimilhança, mormente quando ausente outro elemento de prova a atestar tal inadimplência. 4. Consagrado o entendimento jurisprudencial segundo o qual somente se deve reformar decisão liminar quando patente sua ilegalidade, quando teratológica ou, ainda, quando flagrantemente contrária às provas dos autos, situações estas não verificadas na espécie. 5. Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.” (TJ-TO, AI: 00035542820148270000, Relator: CELIA REGINA REGIS, Julgado em 20.08.2014)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por Francisco Julião Batista contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Caucaia que julgou improcedente o pedido da ação reivindicatória, para declarar em ação de usucapião conexa a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorridos. 2. Primeiramente, na ação reivindicatória, é ônus do autor comprovar ser proprietário do bem reclamado, bem como demonstrar que o possuidor exerce posse injusta. Tem como base o art. 1.228 do Código Civil que dispõe: "O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha." 3. In casu, é fato que o autor tem a propriedade do bem, consoante documentação acostada. Ocorre que as provas coligidas em juízo atestam que o suplicado exerce posse mansa e pacífica do imóvel, com animus domini, por lapso temporal suficiente para adquiri-lo por usucapião, logo, não há demonstração da injustiça da posse. 4. Ademais, como bem consignou o Juiz em primeira instância, a instrução processual indica a aquisição originária do imóvel de boa-fé por parte da promovida/recorrida devido ao decurso do tempo e fundada no exercício da posse inconteste. Assim, a ação conexa de Usucapião (processo no 0001502-03.2001.8.06.0064) fora julgada procedente para declarar a aquisição do domínio do imóvel objeto do litígio em favor de Raimundo da Rocha Mota e Maria Irismar de Araújo Mota, ora recorrido. 5. Com efeito, a jurisprudência em compasso com a doutrina afirma ser requisitos da ação reivindicatória a prova da propriedade do reivindicante, individualização do bem e a sua posse injusta. Como se viu, o que os recorridos não atendem a nenhum desses requisitos, devendo, por isso, o apelo ser negado. 6. Portanto, não comprovada a posse injusta de quem detém a coisa, ainda que comprovada a propriedade de quem a reivindique, como no caso, não há como ser deferido o pedido na ação reivindicatória. A sentença, portanto, não merece qualquer reforma. 7. Precedentes do TJCE. 8. Apelação conhecida, mas improvida.” (TJ-CE, Apelação Cível no 0005782-51.2000.8.06.0064, Rel. Des. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, 2a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 10/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. Deve ser indeferida a liminar de imissão de posse se inexistem nos autos da ação reivindicatória, elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, convicção plena a suportar um juízo de valor, sobre a ilicitude da posse exercida pelos réus.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.20.601099-3/001, Relator: Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15a CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2021)

Assim, verifica-se que
, e
m sede de cognição sumária, não se faz presente prova pré-constituída efetiva de que o réu/agravado esteja na posse injusta do bem imóvel.

Ou seja, não havendo nos autos da ação reivindicatória elementos capazes de gerar, sem instrução probatória, a convicção plena a suportar um juízo de valor sobre a ilicitude da posse exercida pelo réu/agravado, não se deve deferir a liminar.

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1o grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023